Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-09.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A REVENDEDORA DE VEÍCULOS. CONTRADIÇÃO NÃO OCORRIDA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DA GUIA OLIVEIRA SOUSA (autora), em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que julgou improcedente o recurso interposto. Pugna a embargante pelo acolhimento dos embargos.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
3. A embargante alega contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o acórdão recorrido reconheceu a existência da cadeia de consumo, mas não imputou ao Banco Bradesco a responsabilidade solidária.
4. Inicialmente ressalta-se que não há no acórdão embargado qualquer argumento que motive o pretendido acolhimento dos embargos opostos. Isso porque o julgado foi claro quanto a não vinculação da instituição financeira ao negócio entabulado pela autora e o réu Lucas Matheus, como se depreende no excerto do acórdão (ID 50889206): “(...)o acordo estabelecido entre a autora e a revendedora ré não alcança a instituição financeira Bradesco, pois totalmente desconhecido pela Bradesco, razão pela qual a instituição financeira inscreveu o nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito. Frise-se, houve transferência de propriedade sem a devida comunicação à instituição financeira credora, sendo certo que não deve haver responsabilidade do banco em relação aos danos suportados pela autora.”
5. Portanto, não houve contradição a respeito da questão suscitada pela embargante. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.